Tribunal: TJES
Processo: 0007363-02.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007363-02.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAYCON JORDA GONCALVES SILVA e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007363-02.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MAYCON JORDA GONCALVES SILVA, ENADISON JESUS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28,
DA LEI Nº 11.343/06).
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ DAS PROVAS
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia reside na licitude da entrada dos policiais na residência, à luz do art. 5º, XI, da CRFB, e do Tema de Repercussão Geral nº 280/STF. Embora se adote o entendimento de que a fuga para o interior da residência ao avistar os policiais caracterize conduta suspeita que, dentro do contexto, pode ensejar licitamente a entrada no domicílio, no presente caso, os policiais militares não foram muito firmes em relatar as circunstâncias da entrada na residência, recordando-se, com mais detalhes, dos eventos ocorridos já no interior da casa (luta corporal com o suspeito, que lançou a arma pela janela).

2. Preserva-se a percepção do Juízo de Origem, no sentido de que não há absoluta firmeza quanto à higidez das provas colhidas.

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0007363-02.2021.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: MAYCON JORDA GONCALVES SILVA, ENADISON JESUS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 5664758, pp. 327-334), por meio da qual fora julgada
im
procedente
a pretensão punitiva estatal.

Emerge da Denúncia que, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 19h58min, na Rua Sebastião Inácio da Silva, nº 964, Bairro Primeiro de Maio, os denunciados tinham em depósito 03 (três) pinos de cocaína, 11 (onze) pedras de crack e 09 (nove) buchas de maconha. Narra-se, também, que o denunciado Enadison possuía, no interior da residência, 01 (uma) arma de fogo, calibre .38, carregada com 06 (seis) munições, bem como, durante a abordagem, entrou em luta corporal com os policiais, oferecendo resistência, mediante violência.

Devidamente processados, os réus foram absolvidos, por insuficiência de provas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Embora, na
Denúncia,
se tenha imputado aos réus a prática dos crimes de
tráfico de drogas, resistência e posse irregular de arma de fogo
(os dois últimos, apenas ao réu Enadison), o Ministério Público pretende, no presente recurso,
apenas
a condenação pela prática do crime contra o Estatuto do Desarmamento e
pelo
delito de posse de drogas para consumo próprio
.

A pretensão recursal consiste em debater, inicialmente, a invalidação das provas reconhecida na r. Sentença, baseada na suposta violação de domicílio.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Nesse contexto, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem considerado
lícita
a entrada em domicílio, quando o suspeito empreende
fuga
ao avistar a presença dos agentes públicos e é perseguido logo após, hipótese em que estaria configurada a motivação objetiva e concreta para a diligência (RE 1462592 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023).

No mesmo sentido: RE 1466339 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-12-2023; RE 1447032 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-09-2023; HC 216677 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023.

Também há julgados do c. STJ nesse sentido, em casos semelhantes, valendo ressaltar, ademais, que a matéria está
afetada
no Tema Repetitivo nº 1.163/STJ, pendente de julgamento (AgRg no REsp n. 2.061.557/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023; EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.615/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023).

Nessa linha, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ocorre que, no presente caso, os policiais militares não foram muito firmes em relatar as circunstâncias da entrada na residência, recordando-se, com mais detalhes, dos eventos ocorridos já no interior da casa (luta corporal com o suspeito, que lançou a arma pela janela).

Houve, apenas, menções de que (um ou dois) suspeito(s) correu(ram) para o interior da residência, e que correspondiam a algumas características descritas em notícias anônimas, porém
não ofereceram nenhum dado concreto acerca d
ess
as supostas características
.

Com efeito, observa-se que os policiais apresentaram alguma
contradição
, ora afirmando que
ambos estavam na rua e correram
, e, ora relatando que
somente um dos suspeitos correu para dentro da residência
, sendo que as circunstâncias da entrada na residência são justamente o cerne da controvérsia processual.

Ademais, vale ressaltar que os policiais militares foram mais enfáticos em se recordarem do suposto crime de resistência, praticado no interior da residência, porém o Ministério Público sequer formulou pedido recursal de condenação por este crime.

Portanto, preservo a percepção do Juízo de Origem, no sentido de que não há absoluta firmeza quanto à higidez das provas colhidas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)